Tribunal: TJSP
Processo: 2000127-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2000127-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente NILTON MARTINS
ALBANO, Impetrantes SILVIA MALTA MANDARINO e ISABEL MARIA MARTINS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da impetração. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Habeas Corpus Criminal no 2000127-06.2020.8.26.0000 - Voto no
@Habeas Corpus no 2000127-06.2020.8.26.0000.
Paciente: Nilton Martins Albano.
Impetrado: Juízo da V.E.C. de Casa Branca.
Execução no 781.142.
Voto no 40.892 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Nilton Martins Albano, figurando como autoridade coatora o Juízo da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Casa Branca, ao argumento de que o
Paciente sofre constrangimento ilegal porque já cumpriu quase a totalidade da pena,
devendo ser colocado em liberdade, ou promovido ao regime aberto.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração, ou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Conforme se colhe das informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, o Paciente cumpre pena de quinze (15) anos,
oito (8) meses e vinte e nove (29) dias de reclusão pela prática de roubos (simples,
agravados, alguns tentados). O término do cumprimento da pena está previsto para
15/8/2023 e houve regressão ao regime fechado em razão do abandono do
cumprimento da pena no gozo de saída temporária do Dia das Crianças, no ano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Habeas Corpus Criminal no 2000127-06.2020.8.26.0000 - Voto no
2018.
Pois bem.
Ao contrário do que alega a Impetrante, o Paciente não
cumpriu a totalidade da pena. E como se encontra no regime fechado, é inviável a
concessão do aberto, porque não permitida a progressão “per saltum”. Ademais,
como o pleito não foi analisado no juízo de origem, o exame da matéria pelo
Tribunal poderia incorrer em indevida supressão de grau.
Ante o exposto, pelo meu voto não se conhece da
impetração.

FRANCISCO ORLANDO
Relator